Tribunal: TJMT
Processo: 1033114-18.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033114-18.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 362.108.381-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033114-18.2023.8.11.0003

Polo Ativo

MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N 9.099/1995 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA PELO ARTIGO 27 DA LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PROGRESSÃO VERTICAL. ÚLTIMO NÍVEL ALCANÇADO. QUESTÃO LEVADA A JULGAMENTO NO TJMT E STF. VERBA PESSOAL NÃO IDENTIFICADA – VPNI. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais sob as teses de (i) ausência de nível que possibilite ulterior progressão vertical e (ii) não comprovação dos requisitos para recebimento da Verba Pessoal Não Identificada (VPNI), ao passo que as razões recursais pugnam pela reforma da sentença com base na Lei Estadual n. 8.814/2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remunerações (SDCR) dos servidores do Poder Judiciário.

2. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

3. A parte autora exerce o cargo de
auxiliar judiciário
, atualmente enquadrada na classe “C”, nível 11 (id. 225403728 – fls. 3). A Lei n. 8.814/2008 prevê em seu artigo 10, § 2º, que “t
odas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis
”, o que indica que a parte autora alcançou o último nível previsto para seu cargo.

4. Sobre a mesma questão, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso impetrou o Mandado de Segurança Coletivo n. 1012755-32.2018.8.11.0000 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1013968-39.2019.8.11.0000, havendo a improcedência de ambas e, ainda, na última, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, após alcançado o nível 11, se encerra a progressão vertical, inexistindo inconstitucionalidade no dispositivo impugnado, como ocorre com o atual enquadramento da parte autora.

5. No que diz respeito à Verba Pessoal Não Identificada, a previsão do SDCR, em seu artigo 58,
caput
, dispõe: “
Os atuais servidores efetivos, ocupantes de cargos comissionados, terão sua remuneração total composta pelo subsídio do cargo comissionado mais a Verba Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), de caráter temporário
”; enquanto, no caso dos autos, não há mínima menção no sentido de ter exercido cargo em comissão, o que torna indevido o pagamento da referida verba.

6. Em casos idênticos, julgados das Turmas Recursais deste Estado no mesmo sentido: N.U 1013976-06.2023.8.11.0055, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; N.U 1014188-27.2023.8.11.0055, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (artigo 46 da Lei n. 9.099/95).

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024